Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728322-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Anes Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão (ID origem 65415179) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0708442-24.2019.8.07.0018 pelos ora agravantes contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu o pedido de adequação dos cálculos aos parâmetros decididos no RE 870.947, ante a preclusão, e determinou a suspensão do feito em virtude da Câmara de Uniformização deste Tribunal ter admitido o processamento de Resolução de Demandas Repetitivas e determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre “a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes (ID 66280091), estes foram rejeitados na decisão de ID origem 67568971. Em suas razões recursais (ID 18479794), os agravantes sustentam a inaplicabilidade da suspensão no processo originário, em virtude da admissão do IRDR n. 15, tendo em vista já ter ocorrido a preclusão da decisão (ID origem 44070202) concernente à responsabilidade dos devedores no cumprimento de sentença. Afirmam que o julgamento do IRDR n. 15 não atinge o feito originário, pois esta questão não se encontra pendente de julgamento. Colaciona julgados em abono à sua tese. Defendem que “não merece prosperar o entendimento do juízo a quo que indeferiu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pois, nos cálculos apresentados pelo(a) agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso”. Asseveram, contudo, que “entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Alegam a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral, destacando que “os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC”. Argumentam que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderiam os exequentes acatar os valores constantes nos requisitórios expedidos, os quais restaram fixados com base em parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CF, e 927, III, do CPC, “ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário”. Afirmam estarem presentes os pressupostos da tutela de urgência recursal, sendo o periculum in mora decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, pleiteiam “a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que suspendeu erroneamente o processo face ao IRDR-15 e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (ID 18479796). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já em relação à suspensão dos efeitos da decisão, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, encontram-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que determinou a suspensão do feito em virtude do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), admitido por este Tribunal, o qual determinou o sobrestamento dos feitos sobre o mesmo tema, além de se insurgirem contra o indeferimento do pedido de alteração do índice de correção monetária aplicado aos cálculos na origem. O IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), instaurado por iniciativa do DF e do IPREV/DF, foi admitido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, em acórdão publicado aos 16/03/2020, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Câmara de Uniformização, 07178656220198070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 16/03/2020) Muito embora os agravantes sustentem que já se encontra decidida a questão de centro, relativa ao IRDR Tema n. 15, resolvida e abarcada pela preclusão, não se revela perigo da demora relevante que impeça o regular contraditório e a análise da controvérsia pelo colegiado. A alegação de que a urgência decorreria do caráter alimentar das verbas executadas, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que os próprios agravantes apresentaram, naquele processo, após o julgamento do RE 870.947, planilha de cálculo com encargos que entenderam adequados (ID 45238021 do processo n. 0708442-24.2019.8.07.0018. Os executados concordaram com os referidos cálculos, motivo pelo qual o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os exequentes concordaram expressamente com os cálculos da Contadoria, bem como da responsabilidade do IPREV e DF de acordo com o marco temporal delimitado na decisão de ID 52122208 de origem. Nesse aspecto, a tese referente ao índice de correção monetária aplicável parece estar abarcada pela preclusão. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR NOVAMENTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO. PRECLUSÃO. 1 A despeito do STF ter pacificado o entendimento a respeito dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública quando do julgamento do tema 810, tem-se que, na presente hipótese, os cálculos apresentados pelo próprio credor/agravante foram homologados pelo juízo a quo antes da conclusão do julgamento pela Suprema Corte. Dessa forma, resta impossibilitada a reabertura de nova discussão sobre a atualização monetária porque preclusa a matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1268846, 07098203520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ENVIO À CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE QUANTO AO ÍNDICE ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 504 do CPC, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo, dentre outras informações, o índice de correção monetária adotado. 2. Se o exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença após o julgamento do Tema n. 810 pela Excelsa Corte, bem como do Tema n. 905 pelo c. STJ, apresenta planilha de cálculos indicando a Taxa Referencial como índice para fins de correção monetária e, ante a ausência de impugnação pelo executado, o Juízo de origem procede à homologação, determinando o envio à Contadoria para atualização, revela-se escorreita a r. decisão que não acolhe a irresignação posterior do exequente no que concerne ao índice adotado na apuração do valor devido. Isso porque a atualização dos cálculos ocorreu em consonância ao índice indicado, sponte sua, pelo próprio exequente e, ausente manifestação em momento oportuno, a questão se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246827, 07026016820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, também não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito. 3. Diante do exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora